Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-56.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
penal. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUMENTO CUMULATIVO NÃO JUSTIFICADO. INVIABILIDADE.

De acordo com a jurisprudência predominante, para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o juiz, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. A aplicação cumulativa de duas ou mais causas de aumento, implicando pena maior, situação mais desfavorável ao réu, exige fundamentação específica do juiz. Não feita, na sentença, qualquer justificativa para a aplicação cumulativa das duas causas de aumento, deve-se excluir a que menos aumenta, prevalecendo a que mais o faz. Nesse sentido, analogicamente, a Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) e deste Tribunal (Acórdão 1222285, 20180210008455 APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 96 -109).

Apelação parcialmente provida para reduzir as penas.